Tribunal: TJSP
Processo: 1028918-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
res e atribuição ao polo passivo dos ônus sucumbenciais - Recurso inadmissível a teor do disposto no art. 382, §4o, CPC - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1028918-90.2020.8.26.0100; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Exibição de documentos - Sentença de homologação da prova, sem condenação em encargos sucumbenciais, diante da ausência de litigiosidade - Apelo pugnando pela determinação de exibição de documentos complementares e atribuição ao polo passivo dos ônus sucumbenciais - Recurso inadmissível a teor do disposto no art. 382, §4o, CPC - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028918-
90.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THALES
FRANCISCO DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028918-90.2020.8.26.0100 -Voto no 16098 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1028918-90.2020.8.26.0100
Apelante (s): Thales Francisco de Paula (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo 35a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) de 1o Grau: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16098
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Exibição de
documentos - Sentença de homologação da prova, sem
condenação em encargos sucumbenciais, diante da ausência
de litigiosidade - Apelo pugnando pela determinação de
exibição de documentos complementares e atribuição ao
polo
passivo
dos
ônus
sucumbenciais
-
Recurso
inadmissível a teor do disposto no art. 382, §4o, CPC -
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 21/09/2020 (fls. 152/154), de relatório adotado, que homologou a prova
produzida nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada pelo ora
apelante em face do apelado. Sem sucumbência.
O autor apela (fls. 156/160) alegando, em síntese, que o
requerido não exibiu todos os documentos, apresentando resistência à pretensão
autoral, de forma que deve ser compelido a exibir a documentação restante e arcar
com os ônus de sucumbência. Pede provimento ao recurso para reforma parcial da
sentença.
Contrarrazões a fls. 163/178, com preliminar de deserção, e
pedido de condenação do apelante em litigância de má-fé.
É o relatório.
Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, a
apelação do autor, interposta em 30/09/2020, é tempestiva e isentada de preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028918-90.2020.8.26.0100 -Voto no 16098 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
diante da gratuidade concedida a fls. 35.
Todavia, o recurso não comporta seguimento, porque
manifestamente inadmissível.
Com efeito, dispõe o § 4o do artigo 382 do Novo CPC que
“Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”.
Em comentário ao citado dispositivo legal, doutrina Daniel
Amorim Assumpção Neves que “Note-se que a previsão do art. 382, § 4o do Novo
CPC prevê a irrecorribilidade de decisões proferidas na ação autônoma probatória,
somente admitindo a apelação contra a sentença que inadmitir totalmente a
produção da prova e como isso extinguir o processo. Nem mesmo o indeferimento
parcial é recorrível, porque embora seja realizado por meio de uma decisão
interlocutória de mérito, se afasta a aplicação do art. 1.015, II, do Novo CPC pela
expressa previsão de irrecorribilidade por qualquer espécie recursal. Havendo
violação a direito líquido e certo à produção de prova, será cabível mandado de
segurança contra a decisão judicial. De qualquer forma, por se tratar de decisão
terminativa, não há impedimento para a repropositura do pedido em outro
processo”. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2016,
Editora JusPODIVM, pág. 678).
É que da sentença homologatória da produção antecipada de
provas não cabe recurso, consoante expressa disposição legal prevista pelo CPC, a
teor do disposto em seu artigo 382, § 4o, que assim preceitua:
“Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra
decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo
requerente originário”.
Nesse sentido, precedentes desta Câmara:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Apresentação nos autos
daqueles documentos encontrados pela ré a respeito da inscrição
indicada na petição inicial - Pretensão atendida. HONORÁRIOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028918-90.2020.8.26.0100 -Voto no 16098 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
ADVOGADO - Ação ajuizada para produção antecipada de provas -
Inadmissibilidade, uma vez que não há litígio entre as partes -
Inteligência do art. 383 do Cód. de Proc. Civil - Sentença mantida -
Apelação improvida”. (Apelação Cível 1005868-74.2019.8.26.0066;
Relator (a): José Tarciso Beraldo; Data do Julgamento: 09/09/2020)
“APELAÇÃO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PLEITO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
-
SENTENÇA
DE
HOMOLOGAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA.
Argumentos que não convencem - Produção antecipada de provas -
Natureza não contenciosa, que não autoriza a fixação de
sucumbência - Interposição de recurso que só é permitida no caso de
indeferimento total da produção da prova - Incidência do art. 382, §
4o, do CPC. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”.
(Apelação Cível 1014164-76.2019.8.26.0554; Relator (a): Sergio
Gomes; Data do Julgamento: 11/02/2020)
“Produção Antecipada de Prova. Insurgência da Autora quanto à
determinação de que suporte as custas processuais. Pretensão de que
a sucumbência, inclusive quanto aos honorários, seja atribuída à Ré.
Nova disciplina legal que inviabiliza a análise do apelo. Artigo 382, §
4o, do CPC/15 que só admite recurso contra decisão que indeferir
totalmente a produção da prova pleiteada, que não é a hipótese.
Apelo não conhecido”. (Apelação 1003061-32.2016.8.26.0472;
Relator (a): João Pazine Neto; Data do Julgamento: 07/11/2017)
E demais da Corte:
“APELAÇÃO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Sentença
de procedência - Apelação interposta pelo Banco - Inadmissibilidade,
conforme disposto no art. 382, § 4o, do Código citado - Recurso não
conhecido”.
(Apelação
1109474-21.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Vicentini Barroso; Data do Julgamento: 05/11/2018)
“RECURSO - APELAÇÃO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE PROVAS - HOMOLOGAÇÃO DA PROVA - PRETENSÃO
RECURSAL QUE VISA A CONDENAÇÃO DO RÉU AO
PAGAMENTO
DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA
-
PROCEDIMENTO EM QUE SÓ SE ADMITE RECURSO CONTRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028918-90.2020.8.26.0100 -Voto no 16098 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
DECISÃO QUE INDEFERIR TOTALMENTE A PRODUÇÃO DA
PROVA PLEITEADA PELA REQUERENTE - ART. 382, §4o, DO
CPC/15
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”.
(Apelação
1029434-73.2017.8.26.0405; Relator (a): Paulo Roberto de Santana;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/12/2018)
“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Pretensão de
exibição do procedimento administrativo instaurado para o
pagamento de indenização DPVAT. SENTENÇA homologatória da
prova produzida, sem imposição de ônus sucumbenciais. APELAÇÃO
do autor, que visa à reforma parcial da sentença para condenar a ré
no pagamento dos ônus sucumbenciais. NÃO CONHECIMENTO.
Procedimento em causa que não comporta Contestação ou Recurso,
“ex vi” do artigo 382, §4o, do CPC de 2015, salvo contra decisão que
indefere totalmente o pedido de produção da prova pleiteada.
Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (Apelação
1027381-67.2017.8.26.0196; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira
Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 25/09/2018)
Do exposto, pelo meu voto, não se conhece do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)